Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721409-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA SILVINA ALVES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0719076-91.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação da tutela para que a ré não interrompa o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora, bem como suspenda a cobrança da fatura e não promova a negativação da dívida discutida até o julgamento definitivo, sob pena de multa diária. Pontua que a autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, haja vista que não trouxe aos autos nenhum comprovante de pagamento dos débitos eventualmente indevidos. Na verdade, confessa que possui débitos com à ré agravante. Diz que o juízo agravado, ao determinar o restabelecimento da energia na unidade consumidora, deveria ter determinado o adimplemento das faturas vincendas e de estabelecido o prazo de 24h, conforme resolução ANEEL No 1.000/2021, o que não fez, de modo que a decisão agravada deve ser reformada sob pena de afrontar os ditames legais e gerar desequilibro contratual. Assim, ausentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, deve ser a decisão agravada reformada. Defende o valor excessivo das astreintes, o que impõe a sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento ilícito, Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a revogação da decisão agravada; e, subsidiariamente, seja o restabelecimento da energia condicionado ao pagamento das faturas vencidas e vincendas, bem como seja reduzida a multa diária. Preparo regular conforme documento de ID 47325256. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos encontram-se presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 157808476, autos de origem: Tramitação prioritária - IDOSO. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a dívida imputada a autora decorre de lançamento feito de forma unilateral pela concessionária de energia elétrica, sem o adequado contraditório, sendo que a discussão iniciada com o ajuizamento da demanda propiciará a parte autora a oportunidade de apresentar provas, contrariar as alegações daquela e assim assegurar-se de que a dívida existe ou não. Portanto, não se mostra razoável, até a verificação da responsabilidade da autora e valor devido a título de diferença da prestação do serviço, tenha o fornecimento de energia seja cortado e que a autora seja obrigada a realizar um pagamento de fatura em valor elevado, o qual a consumidora não reconhece, principalmente porque todas as faturas apresentadas até então, antes da cobrança questionada, foram quitadas tempestivamente, inexistindo débitos em aberto que justifique o efetivo corte. O risco de dano é evidente, pois o corte no fornecimento da energia impossibilita atividades domésticas básicas da parte autora, que é pessoa idosa. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da decisão, eis que verificada a legalidade da cobrança, caberá a autora realizar o pagamento adequado e acrescido dos encargos moratórios. Portanto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino que a parte requerida não interrompa o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora, bem como suspenda a cobrança da fatura e não promova a negativação da dívida discutida até o julgamento definitivo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do requerido pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Como sabido, a decisão agravada deferiu a tutela de urgência para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora, suspender a cobrança das faturas não pagas e não negativar a dívida discutida até o julgamento definitivo, sob pena de multa diária. A Resolução no 414/10 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, dispõe: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102; III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica. § 1o Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica. § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento (destaquei) Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições: I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de: a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento. (destaquei) No caso, considerando que a autora agravada confessa que as faturas referentes ao período de janeiro a abril de 2023 não foram quitadas, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade de eventual corte da energia elétrica, em razão do inadimplemento de tais valores. A suspensão da energia elétrica em razão do inadimplemento das faturas vencidas no período em epígrafe deve observar o prazo de 90 (noventa) dias do vencimento, contado da data da fatura vencida e não paga, Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido da possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica quando se tratar de dívida do último mês mensurado, não sendo cabível a suspensão quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança, conforme se depreende dos seguintes julgados: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. (...) 2. Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão. 3. Na hipótese dos autos, a Corte Estadual declarou a legalidade do corte de energia pelo fato de, além dos débitos pretéritos, a conta regular de consumo também não ter sido paga, o que resulta na legalidade da suspensão do serviço. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1381222/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/08/2019) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ARTS. 165, 458 e 535, DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 177 DO CC/1916 E 205 DO CÓDIGO CIVIL/2002. APLICAÇÃO DA SÚMULA 412 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. APLICAÇÃO DO CDC. VIOLAÇÃO DO ART. 30, III e IV, DA Lei 11.445/07; 333, I, DO CPC E ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO PRETÉRITO. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. (...) 5. É descabido o corte do fornecimento de água nos casos em que se trata de cobrança de débitos antigos e consolidados, os quais devem ser reivindicados pelas concessionárias por meio das vias ordinárias de cobrança. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 32.052/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. (...) (AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016) A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é farta no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB/NEOENERGIA. CONSUMIDOR. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. QUITAÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS VENCIDAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. De acordo com o art. 172 da Resolução no 414/10 da ANEEL, a suspensão do fornecimento por inadimplemento do usuário somente pode acontecer com prévia notificação do usuário, e vedado o corte após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura não paga. 2. Em que pese a unidade residencial da Agravada possua débitos anteriores, inexistem provas de que as faturas inadimplidas se referem aos últimos 90 dias. Pelo contrário, infere-se que a Agravada realizou a quitação dos débitos que se venceram nos três meses anteriores ao corte da energia. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1393552, 07279556120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. LEI DISTRITAL 6.603/2020 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Deve ser reformada sentença que julgou procedente pedido de abstenção na suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento do usuário, com base na Lei Distrital no 6.603/20, visto que essa norma foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0715516-52.2020.8.07.0000). 2. O entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça se mostram firmes no sentido de que é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, desde que respeitadas as limitações impostas pela ANEEL, especialmente quando precedida de notificação e por débito não superior a 90 dias. 3. Recurso provido. (Acórdão 1331108, 07112354420208070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS ANTERIORES AOS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS MESES. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, somente podendo ser suspenso por inadimplemento das contraprestações, ou por necessidade técnica ou por motivo de segurança, mediante prévia notificação do consumidor. 2. O corte no fornecimento de energia configura meio de coação abusiva ao pagamento de débito pretérito, considerando-se a essencialidade do serviço fomentado. 3.O art. 172 da Resolução no 414/2010/ANEEL prevê a possibilidade de interromper o serviço em razão de inadimplência, desde que notificado previamente o consumidor, havendo a proibição apenas quando motivada por dívida vencida há mais de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo motivo justificável. 4. Deve ser retomado o fornecimento de energia quando a parte comprovar a quitação dos débitos em atraso relativos aos últimos três meses, mesmo havendo outros débitos pretéritos. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1162560, 07184228320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no PJe: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nessa senda, se eventual corte ocorrer em razão de eventual inadimplemento das faturas relativas aos últimos 03 (três) meses, merece prosperar a irresignação da agravante, haja vista que a autora confessou que não quitou as faturas vencidas em fevereiro, março e abril de 2023, ou seja, dos últimos 90 (noventa) dias que antecederam o mês corrente. Contudo, a despeito de ser assegurada à distribuidora suspender o fornecimento de energia na hipótese inadimplemento, a notificação prévia da consumidora, seja escrita, seja impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de 15 dias, nos termos do que preconizam os arts. 172, I e 173, I, “b” da resolução em epígrafe, mostra-se medida impositiva. Assim, não comprovada a quitação das faturas que antecedem o mês corrente, nada obsta que a agravante eventualmente interrompa a energia, desde que notifique previamente a agravada, nos termos legais. Ou seja, evidenciado o inadimplemento por dívida inferior a 90 (noventa) dias, não merece prosperar o pedido da agravada de não interrupção de energia elétrica, suspensão da cobrança da fatura e não negativação da dívida. Nesse sentido é firma a jurisprudência deste TJDFT: CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. NEOENERGIA. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Comprovado o inadimplemento, por débito não superior a 90 dias, mostra-se lícita a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica (art. 128, inciso II c/c o art. 172, §2o, da Resolução ANEEL no 414/2010), o que afasta eventual alegação de ilícito da concessionária ao realizar o "corte" da energia elétrica. 2- Negado provimento ao recurso. (Acórdão 1609897, 07006321120228070012, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DE DÉBITOS ATUAIS. CORTE. POSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. VÁRIAS FATURAS EM ATRASO POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ISONOMIA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Na forma do entendimento pacífico do STJ, a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de abastecimento de água em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo. (...) 3. Apelação desprovida. (Acórdão 1312322, 07035845820208070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa senda, deve ser reformada a decisão agravada, de modo que resta prejudicado o pedido de redução das astreintes. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, tenho como devido o deferimento da tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de maio de 2023 17:17:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador